Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-64.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. DEVIDA.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os requisitos postos em destaque, indispensáveis à caracterização da união estável devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo. Principalmente no reconhecimento post mortem, uma vez que refere-se a pessoa já falecida.
2. No caso, não se verificou, dentro do acervo probatório, o elemento anímico de compartilhamento de vidas como casal e de objetivo de constituição de família.
3. Comprovado que o relacionamento havido entre a Apelante/Autora e o de cujus não preenche os requisitos da união estável, imperioso a rejeição do pedido de reconhecimento da união estável.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.